Tribunal: TJMT
Processo: 1075215-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075215-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOADIR ROSARIO DA SILVA - CPF: 773.004.081-68 (RECORRIDO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1075215-42.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOADIR ROSARIO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR ACIMA DA MÉDIA HABITUAL. REVISÃO ADMINISTRATIVA EM PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança de fatura com valor superior à média habitual de consumo. A recorrente alega ausência de conduta ilícita, inexistência de dano moral indenizável e necessidade de reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança inicial de valor elevado na fatura de energia elétrica, posteriormente revista em prazo razoável pela concessionária, configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verificou no caso, dado que a revisão da fatura ocorreu de forma célere, apenas quatro dias após a reclamação administrativa e antes mesmo do ajuizamento da ação.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos capazes de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi atendido no caso concreto.

Não há nos autos qualquer indício de suspensão no fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, o que afasta a existência de abalo moral indenizável.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que a mera cobrança indevida, sem comprovação de desídia ou retardo injustificado na solução administrativa, não configura, por si só, dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, revisada em prazo razoável após reclamação do consumidor e sem inscrição do nome em cadastros restritivos ou interrupção do fornecimento, não configura dano moral indenizável.

A solução administrativa tempestiva afasta o elemento subjetivo da responsabilidade civil extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 290739398, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento de indenização a título de
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de conduta ilícita – Solução administrativa;

2)

Inexistência de comprovação do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da decisão
a quo.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora no 6/1239149-4, situada na Comunidade Vãozinho, zona rural, a cerca de 70 km do município de Barra do Bugres/MT, e sempre efetuou o pagamento de valores mensais que variavam entre R$ 15,00 (quinze reais) e R$ 78,00 (setenta e oito reais), correspondentes a consumos que oscilaram entre 30 kWh e 220 kWh.

Todavia, no mês de agosto de 2024, aduz que foi surpreendido com o recebimento de uma fatura no importe de R$ 615,37 (seiscentos e quinze reais e trinta e sete centavos), com vencimento em 08/10/2024.

Relata que, em 17/10/2024, teve de se ausentar do trabalho na zona rural e percorrer mais de 70 km até a sede do município de Barra do Bugres/MT, com o propósito de contestar a cobrança, conforme demonstrado pelo Protocolo no 251185195. Na ocasião, foi informado de que, naquele momento, nenhuma providência poderia ser adotada, devendo, portanto, efetuar o pagamento integral do débito.

Em razão disso, narra que buscou o auxílio do PROCON de Barra do Bugres/MT, onde formalizou reclamação sob o Protocolo no 201/2024, reiterando que não houve qualquer alteração no consumo de energia elétrica na unidade que pudesse justificar a cobrança em valor tão elevado.

A demandada, por sua vez, sustenta que o reclamante carece de interesse processual, sob o argumento de que houve a satisfação integral de sua pretensão, uma vez que a fatura questionada foi revisada administrativamente, sendo seu valor reduzido para R$ 50,69 (cinquenta reais e sessenta e nove centavos), montante já quitado.

Alega, ainda, que a simples emissão da cobrança, sem a suspensão do fornecimento ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, configura mero aborrecimento da vida cotidiana, incapaz de ensejar reparação por danos morais.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que, embora seja incontroversa a cobrança de fatura de energia elétrica acima da média habitual, o reclamante apresentou reclamação administrativa em
17/10/2024
e, já em
21/10/2024
, foi disponibilizada a fatura revisada para pagamento, ou seja,
antes mesmo da propositura da ação
, ocorrida em
23/10/2024
.

Nesse contexto, embora não haja controvérsia quanto à cobrança indevida,
não há nos autos comprovação de desídia da empresa na resolução do problema ou de retardo injustificado no atendimento
, considerando que a revisão da fatura foi realizada em prazo razoável, apenas quatro dias após a reclamação junto ao PROCON.

Destaca-se, ademais, que não há qualquer prova de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome do reclamante em cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, ausente a demonstração de ato ilícito por parte da concessionária, não se evidenciam elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

(Destaquei).

Desse modo, não se constata má prestação do serviço, considerando o atendimento tempestivo à reclamação formulada pela parte autora, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito, condição essencial à configuração do abalo moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou

provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025